Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-55.2019.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-55.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000648-55.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL

EMBARGADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO -
RECURSO PROVIDO
.

Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Os Embargos de Declaração comportam provimento para que seja sanada a omissão apontada, ainda que não ocorra alteração do resultado do julgamento da Apelação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000648-55.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL

EMBARGADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que o aresto foi omisso sobre o pedido de que fosse afastada a multa por litigância de má-fé cominada à sua advogada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000648-55.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL

EMBARGADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a multa por litigância de má-fé, ficou consignado no aresto que é devida no caso, visto que a apelante
alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

Todavia, realmente não foi apreciado o pedido relativo à condenação do advogado.

O art. 5º do CPC estabelece que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”.

E sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
É importante ressaltar que a exigência de um comportamento em juízo segundo a boa-fé, atualmente, não cuida apenas da repressão à conduta maliciosa ou dolosa da parte. O novo Código de Processo Civil, na preocupação de instituir o processo justo nos moldes preconizados pela Constituição, inclui entre as normas fundamentais o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º), que valoriza o comportamento ético de todos os sujeitos da relação processual. Exige-se, portanto, que as atitudes tomadas ao longo do processo sejam sempre conformes aos padrões dos costumes prevalentes no meio social, determinados pela probidade e lealdade. Não importa o juízo íntimo e a intenção de quem pratica o ato processual. Não é só a má-fé (intenção de prejudicar o adversário ou a apuração da verdade) que interessa ao processo justo, é também a avaliação objetiva do comportamento que se terá de fazer para mantê-lo nos limites admitidos moralmente, ainda quando o agente não tenha tido a consciência e a vontade de infringi-los.

Registre-se, finalmente, que os deveres de lealdade e probidade, a que aludem os arts. 77 e 78, tocam a ambas as partes (autor e réu), bem como aos terceiros intervenientes, e ainda aos advogados que os representem no processo, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio juiz.
” (Curso de Direito Processual Civil
–

vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
[2. Reimpr.], Rio de Janeiro: Forense, 2019).

No caso concreto, o advogado não exerceu o seu trabalho com observância a esses requisitos.

Em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 5 Ações ajuizadas pela embargante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

E não se pode impor somente à parte o ônus por essa conduta, visto que, na verdade, incumbe ao advogado traçar as estratégias para a atuação em juízo, sobretudo se a autora é vulnerável, como na hipótese destes autos.

Desse modo, o profissional deve responder por litigância de má-fé quando incorre em alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, e a finalidade da multa é inibir a reincidência no ato ilícito.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
”.
(TJMT - N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários - verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé também à advogada recurso da autora improvido.
(AP 1004729-42.2020.8.26.0005, 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Jovino de Sylos, julgado em 27/03/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
apenas para sanar a omissão, mas sem que com isso ocorra alteração no resultado do julgamento da Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021